Tribunal: TJDFT
Processo: 0725330-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725330-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO APARECIDO BARBOSA DE QUEIROZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Não Comprovação – Indeferimento A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, o recorrente não cumpriu integralmente a determinação quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, limitando-se a colacionar aos autos contracheques, extratos bancários e faturas de cartão de crédito, o que inviabiliza o exame da alegada vulnerabilidade em sua completude. No caso em análise, cuida-se de servidor público aposentado do Distrito Federal, cujos rendimentos mensais brutos giram em torno de a R$ 13.486,13 (treze mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e treze centavos), conforme demonstra o contracheque de ID 73591443, referente ao mês de junho/2025. Convém destacar o entendimento reiteradamente exarado por este Relator no sentido de ser cabível a concessão do benefício de gratuidade de justiça quando os rendimentos da parte não ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado pela nossa Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. A propósito do tema, colha-se o seguinte precedente: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM DE ENDIVIDAMENTO. ART. 116 DA LEI 840/2011. PACTA SUNT SERVANDA. MÚTUO. CONTA CORRENTE. DESCONTO SEM LIMITAÇÃO. VALIDADE. RELAÇÕES NEGOCIAIS. PESSOAS MAIORES E CAPAZES. PODER JUDICIÁRIO. INTERFERÊNCIA. DESCABIMENTO. 1. O art. 99, §3o, do Código de Processo Civil dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 2. Utilizando o parâmetro de aferição de hipossuficiência fixado para atendimento pela Defensoria Pública, considera-se hipossuficiente apenas àqueles que auferem renda mensal bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 3. O agravante possui renda bruta que supera, consideravelmente, o parâmetro citado. Desse modo, não demonstrada a hipossuficiência, incabível a concessão da gratuidade da justiça. (omissis) 9. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1426297, 07023066020228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2022, publicado no DJE: 8/6/2022.) Para além da renda superior ao critério objetivo, o conjunto fático-probatório revela, na verdade, situação econômica dissonante da alegada hipossuficiência, porquanto, numa análise acurada, infere-se que a movimentação bancária e a renda declarada, proveniente do exercício da função pública, é insuficiente para custear o valor das faturas de cartão de crédito, quitadas em valor muito superior ao crédito disponibilizado em conta à título de vencimento. A fatura de julho/2025 demonstra que a fatura anterior, emitida no valor de R$ 6.798,37 (seis mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), foi integralmente quitada em junho/2025. Noutro giro, não há no extrato bancário referente ao mês de junho/2025 operação bancária que indique que o pagamento da fatura foi realizada por aquela conta de titularidade do recorrente. Tal fato revela omissão dolosa na apresentação de documentação capaz de demonstrar outras fontes de renda, embora oportunizada a juntada de comprovante atualizado de rendimentos e documentos capazes de atestar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. Com efeito, a parte deixou de comprovar satisfatoriamente a sua hipossuficiência econômica, omitindo deliberadamente provas que poderiam esclarecer a sua real situação econômica, tais como os extratos bancários de todas as contas de sua titularidade e declaração de imposto de renda, além da comprovação das despesas suportadas, dentre outras. Desta forma, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do parágrafo 2o do art. 101 do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator